Tribunal: STF
Processo: AI 567303
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-13
Data de publicação: 2006-12-13

Ementa:
EMENTA: TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO.
   ENUNCIADO N. 331, INC. IV, DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO.
   CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO
   DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.